Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO FILIAL-MATRIZ. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida episódica, momentânea e excepcional, sendo autorizada apenas quando demonstrado o requisito objetivo da insolvência e o requisito subjetivo do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cuja definição é dada pelo caput e pelos §§ 1o e 2o do mencionado dispositivo legal, com nova redação dada pela Lei no 13.874/2019.
2. Mesmo comprovada a existência fática de grupo econômico entre empresas, a desconsideração pressupõe necessariamente o preenchimento dos requisitos relativos ao desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a teor do § 4o do art. 50 do Código Civil.
3. Deve estar caracterizado o ato intencional dos sócios voltado a fraudar credores, utilizando uma ou mais empresas do mesmo grupo para ocultar patrimônio ou transferir ativos e operações a outra pessoa jurídica, com o objetivo de frustrar a responsabilidade obrigacional. Alternativamente, deve comprovar a confusão patrimonial, evidenciada pela ausência de separação entre os patrimônios das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico.
4. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentindo de que o simples encerramento irregular da sociedade empresária ou ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração efetiva de dolo na lesão aos credores.
5. Conforme o Superior Tribunal de Justiça “ainda que possuam CNPJ diversos e autonomia administrativa e operacional, as filiais são um desdobramento da matriz por integrar a pessoa jurídica como um todo”. (REsp n. 1.655.796/MT Turma, julgado em , relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 11/2/2020 , DJe de 20/2/2020). 5.1 Não restou demonstrada a relação matriz-filial envolvendo a empresa executada, capaz de possibilitar o redirecionamento da execução
6. Recurso conhecido e não provido.